Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725610-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48380285) interposto por PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c reparação por danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL - COOPEVAT, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 156398336 do processo de referência): A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que não há conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial a ausência de comunicação pela seguradora, ora ré, que as parcelas do seguro estavam atrasadas, uma vez que o não pagamento nas datas previstas pode acarretar a suspensão ou até mesmo o cancelamento do contrato. Contudo, deve-se dar oportunidade para a parte contrária comprovar que notificou a autora sobre o atraso ocorrido há quatro meses, a partir de 09/2022. Além disso, não cabe analisar, em tutela de urgência, a validade de cláusula que prevê a rescisão unilateral de contrato por inadimplemento. À luz dos requisitos para concessão deu tutela de urgência elencados no art. 300 do CPC, não há nos autos circunstâncias que demandam perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, considerando o ajuizamento da ação ter sido proposto após 103 dias do acidente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhada por seus advogados ou, defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Opostos embargos de declaração pela agravante, estes foram acolhidos nos seguintes termos (ID 160699594 – autos de origem): Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois não analisou o pedido liminar para determinar a remoção do veículo sinistrado da residência da autora. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, a situação de perigo exposta de deterioração do veículo não é suficiente para o deferimento do pedido liminar “inaudita altera pars” da tutela requerida. Como dito na decisão que indeferiu o pedido liminar, o deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado. No presente caso, ausente a demonstração, ao menos por ora, do fumus boni iuris invocado pela autora, que à época do sinistro, estava inadimplente. Estando, pois, o pedido de remoção do veículo atrelado à obrigação da seguradora pela cobertura do sinistro, enquanto se discute a relação jurídica, compete à autora, arcar com os custos do depósito e possível remoção do bem para local apropriado, sendo-lhe pois, assegurado pleitear o ressarcimento dos valores dispendidos. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para INDEFERIR o pedido formulado pela autora na letra b item 2 da peça da inicial. Quanto ao mais, mantendo incólume o ato judicial embargado. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, aguarde-se audiência de conciliação designada. A recorrente alega que os elementos probatórios são suficientes para a concessão da liminar, pois há prova de contratação de seguro veicular entre as partes, além de não ser possível comprovar que a cooperativa deixou de encaminhar notificação prévia. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja determinado à ré que retire o automóvel segurado de sua residência, no prazo de cinco dias, para cobertura integral do seguro. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos não permitem verificar acerca da exata compreensão da exposição fática narrada pela requerente no que se refere ao cancelamento automático do seguro sem notificação prévia, motivo pelo qual depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. Ademais, inviável de um juízo perfunctório, declarar de plano a ilegalidade da cláusula que dispõe sobre rescisão unilateral por inadimplemento. Assim, a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE REPAROS EM VEÍCULO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra seguradora, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de "que a ré seja compelida a efetuar a cobertura dos danos materiais causados pelo autor em acidente automobilístico ocorrido no dia 27.04.2022, para que todos os envolvidos no acidente causado por esta levem seus veículos às respectivas oficinas para reparar seus veículos automotores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. 3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que a suposta irregularidade na negativa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos nos veículos objetos do sinistro necessita de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Além disso, a própria agravante, na narrativa fática apresentada na petição inicial (ID origem 125122616), relata que se confundiu quanto ao pagamento de uma das mensalidades relativas ao prêmio securitário, o que denota, a princípio, que a negativa de custeio dos reparos pela seguradora teria ocorrido em razão de um possível quadro de inadimplemento, por parte do segurado, da necessária contraprestação contratual. 5. Por outro lado, vale destacar que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, ainda que eventual demora no reparo dos veículos envolvidos no incidente se trate de situação inconveniente. É pertinente sublinhar, ainda, que o fato de o autor, ora agravante, estar sendo demandado pelos demais envolvidos no referido acidente automobilístico, em razão do atraso na realização de reparações civis relacionadas ao sinistro, não se afigura circunstância suficiente para concluir pela existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607574, 07195197920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador